Tribunal: TJMT
Processo: 0011114-35.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011114-35.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), M E G CARNEIRO - CNPJ: 02.378.936/0001-86 (AGRAVADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausente quaisquer desses vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo interno por ofensa ao princípio da dialeticidade, mantendo a decisão de extinção do feito, em razão da ilegalidade da cobrança da CDA n° 20083801.

O embargante sustenta que
“é possível aferir do recurso as razões da insatisfação e intenção de reforma do julgado recorrido”.

Assevera que
“A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso [...]”
(Id. 233116650).

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desconhecimento do recurso (Id. 237408660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois foi perfeitamente fundamentada ao explanar que:

“O que se extrai da decisão acima é que ao agravante não assiste razão, pois, conquanto na extensão do mérito recursal tenha entendido que a solução adotada pela relatora não se mostraria correta, a realidade dos autos é de que o ora agravante não impugnou nem sequer tisnou o fundamento específico da decisão monocrática, que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente.

[...]

Desse modo, se as razões suscitadas no presente agravo não arrostam a falta de pertinência temática entre o fundamento específico da decisão monocrática e as razões recursais para sua reforma, não cabe juízo de retratação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao vertente agravo interno”.
(Id. 230039189)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025